Tribunal: TJSP
Processo: 2044107-42.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de peças obrigatórias – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 – Hipótese em que não foram apresentadas cópias da decisão agravada e da respectiva certidão de intimação – Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão impugnada, bem como de verificação da tempestividade do recurso – Cópia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de peças obrigatórias – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 – Hipótese em que não foram apresentadas cópias da decisão agravada e da respectiva certidão de intimação – Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão impugnada, bem como de verificação da tempestividade do recurso – Cópia de extrato de andamento disponível no site do TJ/SP que não pode ser admitida para tal finalidade, diante da ausência de fé pública Inobservância ao preceito legal do inc. I, do art. 525, do CPC/1973 – Não conhecimento do agravo – Entendimento jurisprudencial.

Agravo não conhecido.